Tribunal: STF
Processo: ARE 1594434
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. ITBI. SENTENÇA QUE DENEGOU MANDADO DE SEGURANÇA. IMÓVEL INCORPORADO POR PESSOA JURÍDICA NA INTEGRALIZAÇÃO DE SEU CAPITAL SOCIAL. ALEGAÇÃO DE IMUNIDADE. DESACOLHIMENTO. OBJETO SOCIAL DA IMPETRANTE QUE ENVOLVE ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS. APURAÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUSÊNCIA DE RECEITA OPERACIONAL E ESCRITURAÇÃO DE IMÓVEIS “EM USO”. APELAÇÃO DA IMPETRANTE DESPROVIDA.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 2º, I da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

No caso sob julgamento, reza o art. 3º do contrato social da LOURIVAL: “Constitui objeto da sociedade: I participação em outras sociedades; II administração de bens próprios.” (fls. 12/13).
No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica a impetrante tem vaga atividade única, intitulada “holdings de instituições não-financeiras” (informação de domínio público disponível em https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/ Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_ Comprovante.asp).
O Município informa que, por meio da Ordem de Ação Fiscal 005/2023 e PA SB-60.099/2023, apurou ausência de atividade/receita operacional da impetrante e diversos imóveis escriturados “em uso” (Imóveis R$ 180.000,00, terrenos R$ 504.929,36, Apartamentos R$ 746.639,00 e Edifícios R$ 115.000,00), consoante balanço patrimonial referente aos exercícios fiscais 2020, 2021 e 2022 (fls. 147 e 202).

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente